Tribunal: TJPA
Processo: 0003286-24.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003286-24.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JONAS VASCONCELOS DA RESSUREICAO, SAMUEL OLIVEIRA PAIXAO, GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JONAS VASCONCELOS DA RESSUREICAO, SAMUEL OLIVEIRA PAIXAO, GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 00032862420168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO, JONAS VASCONCELOS DA RESSURREIÇÃO E GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONSUMAÇÃO - TENTATIVA AFASTADA –
SÚMULA 582 DO STJ -
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO PARA O SEMIABERTO.
A consumação do crime de roubo, em regra, independe da posse mansa da coisa, bastando que, cessada a violência ou grave ameaça, ocorra a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo. O crime se consuma no momento em que o agente consegue subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar seu objetivo, e mesmo que tenha sido preso logo em seguida à subtração, o crime já estava consumado, eis que ocorreu a inversão da posse. Roubo consumado. Tentativa afastada. Dosimetria da pena refeita. Proibição à
reformatio in pejus.
Recurso provido e parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento ao apelo dos réus, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 23 de maio de 2022.

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 00032862420168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO, JONAS VASCONCELOS DA RESSURREIÇÃO E GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO, JONAS VASCONCELOS DA RESSURREIÇÃO e GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando a pena, para o réu GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS, de 7 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e pagamento de 30 dias multa; 07 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e pagamento de 30 dias multa ao réu JONAS VASCONCELOS DA RESSURREIÇÃO; e ao réu SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e pagamento de 30 dias multa.

Narra a inicial acusatória que:
“(...) no dia 13 de fevereiro de 2016, os denunciados SAMUEL, JONAS e GUSTAVO, abordaram e tomaram em assalto as vítimas MOACYR WALMIR MACEDO LOPES, MARILIA LIMA EVANGELISTA e ANA LUIZA CASTRO DE CARVALHO, quando estavam em um automóvel e pararam no sinal da Avenida Mariz e Barros, sendo que durante a empreitada criminosa os acusados estavam de posse de revólveres. Em verdade, a vítima MOACYR WALMIR MACEDO LOPES, que estava na companhia de sua namorada MARILIA LIMA EVANGELISTA e uma amiga desta, trafegava em seu veículo de marca L200, TRITON, de placa NKG-0538, pela Mariz e Barros, quando pararam no sinal, a vítima MARILIA baixou o vidro do veículo para reclamar de outros motoristas que avançavam o sinal, foi neste momento em que os denunciados se aproximaram e anunciaram o assalto, empunhando arma de fogo, tipo revólver. Ato contínuo, os denunciados adentraram no aludido veículo e ordenaram que MARILIA passasse para o banco de trás, ordenando também que todos entregassem seus pertences. Enquanto agrediam MOACYR com coronhadas em sua cabeça, temendo que acontecesse algo, MOACYR continuou o trajeto, e quando chegou na Avenida Duque de Caxias com Humaitá, uma viatura da Polícia Militar tentou parar o seu veículo. Em determinado momento, não aguentando mais as agressões físicas que sofria, MOACYR conseguiu sair do veículo e entrou em outro veículo que vinha logo atrás. Nesta ocasião, o denunciado SAMUEL assumiu a direção do veículo, fazendo de reféns as demais vítimas. O denunciado JONAS VASCONCELOS DA RESSURREIÇÃO, ao perceber o carro da Polícia Militar que vinha atrás, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a guarnição policial. O veículo da vítima foi trancado na Av. Visconde de Inhaúma. Neste momento, houve uma negociação e após a chegada da imprensa os denunciados se entregaram. Após serem autuados em flagrante delito, os acusados foram encaminhados para a Seccional. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 21 de março de 2016, ID-7640789.

Alega o Apelante Ministério Público que o objeto saiu da posse da vítima, devendo ser afastada a tentativa de roubo, eis que este se consuma com a simples detenção da
res
, ainda que por restrito espaço de tempo, não se exigindo que haja posse mansa e pacífica. Requer o reconhecimento do crime de roubo majorado consumado, aumentando o
quantum
das penas impostas aos réus.

Contrarrazões apresentadas pelos réus, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Aduzem os Apelantes SAMUEL, JONAS e GUSTAVO que a dosimetria da pena deve ser modificada, alegando que o uso de violência e a inversão da posse são pressupostos típicos (elementares) do crime, e não circunstâncias judiciais passíveis de valoração para o aumento da pena base. Pretendem a absolvição por ausência de provas ou a redução de 1/8 da pena base referente às consequências do crime, bem como a alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, diante da ausência de sua fundamentação.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7640807.

Parecer ministerial pelo conhecimento dos recursos, provimento do recurso interposto pelo Ministério Público para reconhecer o crime de roubo majorado e consumado e pelo improvimento do recurso interposto pelos acusados.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 20/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO N° 00032862420168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO, JONAS VASCONCELOS DA RESSURREIÇÃO E GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO, JONAS VASCONCELOS DA RESSURREIÇÃO e GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando a pena, para o réu GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS, de 7 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e pagamento de 30 dias multa; 07 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e pagamento de 30 dias multa ao réu JONAS VASCONCELOS DA RESSURREIÇÃO; e ao réu SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e pagamento de 30 dias multa.

Alega o Apelante Ministério Público que o objeto saiu da posse da vítima, devendo ser afastada a tentativa de roubo, eis que este se consuma com a simples detenção da
res
, ainda que por restrito espaço de tempo, não se exigindo que haja posse mansa e pacífica. Requer o reconhecimento do crime de roubo majorado consumado, aumentando o
quantum
das penas impostas aos réus.

Aduzem os Apelantes SAMUEL, JONAS e GUSTAVO que a dosimetria da pena deve ser modificada, alegando que o uso de violência e a inversão da posse são pressupostos típicos (elementares) do crime, e não circunstâncias judiciais passíveis de valoração para o aumento da pena base. Pretendem a absolvição por ausência de provas ou a redução de 1/8 da pena base referente às consequências do crime, bem como a alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, diante da ausência de sua fundamentação.

Conheço de ambos os recursos.

DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Requer o Apelante o reconhecimento do crime de roubo majorado consumado, aumentando o
quantum
das penas impostas aos réus.

Eis o entendimento do STJ:

Segundo o STJ (
REsp 1.499.050),
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Ass
im dispõe a S
úmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Logo, a consumação do crime de roubo, em regra, independe da posse mansa da coisa, bastando que, cessada a violência ou grave ameaça, ocorra a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo. Sendo assim, o crime se consuma no momento em que o agente consegue subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar seu objetivo, e mesmo que tenha sido preso logo em seguida à subtração, o crime já estava consumado, eis que ocorreu a inversão da posse.

Ademais, há que se ressaltar que os réus, ao adentrarem no veículo das vítimas, ordenaram que todos entregassem seus pertences enquanto agrediam a vítima Moacyr com coronhadas em sua cabeça, conseguindo sair do veículo. Quando o réu SAMUEL assumiu a direção do veículo, fizeram de reféns as demais vítimas. Após, houve perseguição policial, negociação, e os réus se entregaram.

Diante de tais considerações, possui razão o ora Apelante, razão pela qual considero consumado o crime de roubo majorado.

DO APELO dos réus SAMUEL, JONAS e GUSTAVO

Pretendem sua absolvição por ausência de provas ou a redução de 1/8 da pena base referente às consequências do crime, e a alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, diante da ausência de sua fundamentação.

Não há que se falar em ausência de provas, eis que os réus confessaram a autoria delitiva em sede policial e em juízo, tendo sido presos em flagrante logo após a perseguição policial e a negociação, afirmando inclusive que se encontravam armados com revólveres calibre 38 e calibre 22. As armas foram apreendidas e os objetos subtraídos apreendidos, conforme comprovam o laudo de balística e auto de apresentação e apreensão de objeto, ID-

7640771.

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena.

1)

DO APELANTE SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO

A pena base foi fixada em 7 anos de reclusão diante das circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e consequências do delito. A circunstância referente à culpabilidade demonstra maior ousadia no cometimento do delito, uma vez que agiu dentro de um veículo em movimento, efetuando disparos contra uma viatura policial e colocando em risco de morte todos os que ali se encontravam e as pessoas que se encontravam em via pública. Quanto às consequências, um dos objetos subtraídos, um relógio, foi arremessado pela janela do veículo em movimento, não sendo posteriormente restituído à vítima, causando-lhe prejuízo, devendo, portanto, ser mantida como circunstância negativa. Diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 6 anos de reclusão, considerando que 7 anos é demasiadamente elevada.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Fixo nesta primeira fase ainda a pena pecuniária em 30 dias multa.

Mantenho as atenuantes da menoridade do réu e da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 1 ano de reclusão, restando a pena de 5 anos de reclusão. Reduzo a pena de multa para 20 dias multa.

Não há que se falar em redução da pena pela tentativa, diante das considerações feitas na apreciação do recurso do Ministério Público.

Presentes as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do CP. Considero como suficiente e adequada a fração de aumento em 1/3, restando a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 26 dias multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, passo a fixar o semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, eis que as circunstâncias desfavoráveis, consideradas na análise da primeira fase da dosimetria da pena, não justificam o regime mais gravoso.

2)

DO APELANTE JONAS VASCONCELOS DA RESSURREIÇÃO

Pena base fixada em 8 anos de reclusão diante das seguintes circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A circunstância referente à culpabilidade demonstra maior ousadia no cometimento do delito, uma vez que agiu dentro de um veículo em movimento, efetuando disparos contra uma viatura policial e colocando em risco de morte todos os que ali se encontravam e as pessoas que se encontravam em via pública. Quanto às consequências, um dos objetos subtraídos, um relógio, foi arremessado pela janela do veículo em movimento, não sendo posteriormente restituído à vítima, causando-lhe prejuízo, devendo, portanto, ser mantida como circunstância negativa. As circunstâncias do crime devem permanecer valoradas negativamente, eis que as vítimas Marília e Ana Luiza relataram que o ora Apelante as enforcou, juntamente com o réu Gustavo, no banco de trás do veículo, dando, inclusive, coronhadas em suas cabeças.

Entretanto, tenho que a pena base foi demasiadamente elevada, pelo que passo a fixá-la em 7 anos de reclusão e em 30 dias multa.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mantenho as atenuantes da menoridade do réu e da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 1 ano de reclusão, restando a pena de 6 anos de reclusão. Reduzo a pena de multa para 20 dias multa.

Não há que se falar em redução da pena pela tentativa, diante das considerações feitas na apreciação do recurso do Ministério Público.

Presentes as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do CP. Considero como suficiente e adequada a fração de aumento em 1/3, restando a pena de 8 anos de reclusão e 26 dias multa.

Ressalto que a pena definitiva fixada ao ora Apelante pelo MM. Juízo
a quo
foi de 7 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa. Sendo assim, diante da proibição à
reformatio in pejus,
mantenho-a.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, passo a fixar o semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, eis que as circunstâncias desfavoráveis, consideradas na análise da primeira fase da dosimetria da pena, não justificam o regime mais gravoso.

3)

DO APELO DE GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS

Pena base fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão diante das circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A circunstância referente à culpabilidade demonstra maior ousadia no cometimento do delito, uma vez que agiu dentro de um veículo em movimento, efetuando disparos contra uma viatura policial e colocando em risco de morte todos os que ali se encontravam e as pessoas que se encontravam em via pública. Quanto às consequências, um dos objetos subtraídos, um relógio, foi arremessado pela janela do veículo em movimento, não sendo posteriormente restituído à vítima, causando-lhe prejuízo, devendo, portanto, ser mantida como circunstância negativa. As circunstâncias do crime devem permanecer valoradas negativamente, eis que as vítimas Marília e Ana Luiza relataram que o ora Apelante as enforcou, juntamente com o réu Jonas, no banco de trás do veículo, dando, inclusive, coronhadas em suas cabeças.

Entretanto, tenho que a pena base foi demasiadamente elevada, pelo que passo a fixá-la em 7 anos de reclusão e em 30 dias multa.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mantenho as atenuantes da menoridade do réu e da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 1 ano de reclusão, restando a pena de 6 anos de reclusão. Reduzo ainda a pena de multa para 20 dias multa.

Não há que se falar em redução da pena pela tentativa, diante das considerações feitas na apreciação do recurso do Ministério Público.

Presentes as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do CP. Considero como suficiente e adequada a fração de aumento em 1/3, restando a pena de 8 anos de reclusão e 26 dias multa.

Ressalto que a pena definitiva fixada ao ora Apelante pelo MM. Juízo
a quo
foi de 7 anos de reclusão e 30 dias multa. Sendo assim, diante da proibição à
reformatio in pejus,
mantenho-a.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, passo a fixar o semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, eis que as circunstâncias desfavoráveis, consideradas na análise da primeira fase da dosimetria da pena, não justificam o regime mais gravoso.

Ante o exposto, conheço dos recursos, dou provimento ao apelo do Ministério Público e parcial provimento ao apelo dos réus, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/05/2022